Tribunal: TJDFT
Processo: 0743333-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. ‘TEIMOSINHA’. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
1. A pesquisa Sisbajud, na sua modalidade reiterada (‘teimosinha’), traz efetividade ao processo e, constando dos autos do cumprimento de sentença que tenha sido utilizada há mais de três anos, a medida deve ser deferida. Precedentes. Determinada, no caso, a realização da pesquisa Sisbajud, com a opção de repetição programada por 30 dias.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.